Tribunal: TJPA
Processo: 0806672-97.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806672-97.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REU: MARCIO NAZARENO RIBEIRO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO

CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ser alheia a rediscussão da matéria;

2. Há erro de fato no acórdão que condena da
Fazenda Pública em honorários de sucumbência sem a formação da angularização da relação processual;

3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer e acolher os embargos de declaração, para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, mantendo no mais, os termos do acórdão atacado.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

08ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 17/05/2022 a 24/05/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo Estado do Pará (ID
9027999
) contra acórdão (ID 8444888), que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Nas razões, o embargante aduz que, de acordo com o art. 85, §2º do CPC, a fixação da verba honorária deve levar em conta o trabalho técnico realizado, as condições e o tempo dispensado pelo profissional.

Nesse prisma, alega que o
decisum
embargado merece ser revisto, eis que condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, quando sequer o embargado apresentou contestação.

Assevera que ante a ausência da angularização da relação processual, não cabe o arbitramento em honorários advocatícios.

Requesta ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos para aplicar efeito modificativo à decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo Estado do Pará (ID
9027999
) contra acórdão (ID 8444888), que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesse compasso, os embargos de declaração visam esclarecer a obscuridade existente na decisão, ou suprir uma omissão nela existente, eliminar a contradição em que ela incorreu ou
corrigir eventual erro.

Os presentes embargos merecem ser acolhidos.

Explico.

Conforme reportado alhures, o acórdão atacado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução de mérito com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC/15, condenando o Estado do Pará a pagar R$1.000,000 (mil reais) à título de honorários advocatícios.

Ocorre que no caso em apreço não houve a angularização da relação processual, eis que o réu não foi citado para apresentar defesa.

Logo, o acórdão embargado incorreu em equívoco ao condenar o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a formação da angularização da relação processual.

Nessa trilha, é o entendimento da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

(...)

3.
A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizo
u' (EDcl na Rcl 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019).

4. Agravo interno a que se dá provimento parcial.

(AgInt na Rcl 34.251/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, 113 E 114 DO CPC/1973.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à apontada violação dos arts. 85, 113 e 114 do CPC/1973, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fl. 268-269): [...] Efetivamente, a jurisprudência é firme no entendimento de que é descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que sequer angularização da relação processual houve, ante a perda superveniente do interesse de agir. A apresentação espontânea de manifestação nos autos, por parte dos apelantes, em nada alteração tal conclusão. [...]
Assim, considerando a ausência da angularização da relação processual, indevida qualquer condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. [...].

II -
Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se no mesmo sentido do entendimento firmado nesta Corte Superior, de não serem devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual
. Neste sentido: EDcl no AgInt na Rcl 33971/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento em 23/05/2018, DJe 28/05/2018; REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002174 SC 2016/0275594-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

Na mesma linha é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DA RESCISÓRIA. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. No caso, muito embora o ente público distrital afirme que tenha sido citado validamente em 11/11/2019, verifica-se que a inicial da ação rescisória foi liminarmente indeferida em 07/11/2019, não tendo sido determinada a citação do réu para apresentação de contestação. Portanto, não havendo formação da relação processual antes da extinção do feito, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do réu. 2. O Distrito Federal se manifestou nos autos pela primeira vez quando apresentou o presente agravo interno, se insurgindo indevidamente contra a decisão monocrática que havia indeferido liminarmente a petição inicial da ação rescisória antes da angularização da relação processual, motivo pelo qual não são devidos honorários sucumbenciais. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida em seus termos.

(TJ-DF 07227051820198070000 DF 0722705-18.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, resta configurado o erro de fato, no julgado, uma vez que não são devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual.

Por todo o exposto, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e, por conseguinte, excluir a condenação do autor ora embargante no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração, para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, mantendo no mais, os termos do acórdão atacado.

É o voto.

Belém-PA, 17 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2022